Tribunal: STF
Processo: HC 206091
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Lua de Souza Granjeiro Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 652.851/PE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJ-DFT).
    Aduzem os impetrantes que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas, sem que fosse realizada a audiência de custódia.
    Nesse contexto, referem as decisões do STF na ADPF 347-MC e no HC 186.421. 
    Sustentam, ainda, a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, pois baseada no fato de que “o imputado é versado no cometimento de ilícitos, possuindo ainda feitos em tramitação, perante o 11º Juizado Criminal da Comarca de Curitiba/Paraná, 3ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes”.
    Contudo, segundo alega, 
    “tal fundamento não encontra mais respaldo dada a alteração fática consubstanciada na sentença absolutória, de 08/03/2021, relativa à ação penal de nº: 0024843-25.2013.8.17.0810 da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes (Doc. 09) e sentença de extinção de punibilidade, 04/011/2019, em relação ao processo nº: 0028734-76.2015.8.16.0013 correspondente ao procedimento que tramitava junto ao 11º Juizado Especial Criminal de Curitiba”.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A não realização da audiência de custódia não constituiu ilegalidade, em atenção à situação crítica imposta pela pandemia e com respaldo em determinações do Conselho Nacional de Justiça, tendo o v. acórdão recorrido consignado que "O Ato Conjunto nº 6, de 20/03/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, disciplinou como ocorreriam as audiências de custódia durante a pandemia, assegurando a entrevista prévia do defensor com o autuado, e só havendo a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva após a ciência e manifestação do defensor, e do representante do Ministério Público, em relação ao auto de prisão em flagrante, o que efetivamente ocorreu no presente caso". 
    II - Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante" (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016). 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o imputado é versado no cometimento de ilícitos, possuindo ainda feitos em tramitação, perante o 11º Juizado Criminal da Comarca de Curitiba/Paraná, 3ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes, observando-se, por fim, não fazer bom uso da liberdade", somada à apreensão de 385 gramas de maconha, por ocasião do flagrante, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). 
    V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, a decisão por meio da qual foi determinada a preventiva do paciente destacou, entre outros aspectos, a quantidade de droga apreendida a evidenciar a periculosidade do paciente.
    Na esteira de precedentes da Corte, “[é] idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas.” (HC 193.837-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Min. Nunes Marques, DJ 14/4/21)
    Cumpre registrar, no tocante à não realização da audiência de custódia, que diante da pandemia do Covid-19, enquanto houver impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio digital, de videoconferência, tal situação subsume-se à hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade do ato que decretou a prisão preventiva em substituição ao flagrante. (v.g. Rcl nº 43.935/PR, de minha relatoria, DJe de 3/3/21)
    Ademais, 
    “a não realização de audiência de custódia não tem o condão de invalidar a decisão que mantém a prisão cautelar. Com efeito, o decreto prisional é título autônomo cujos fundamentos de validade devem ser examinados à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (HC nº 198.798/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/21)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente